Tribunal: TJSP
Processo: 0128570-78.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Prestação de serviços médico-hospitalares - Ação de cobrança – Demanda de hospital em face de paciente e respectivo responsável, com lide denunciada à empresa administradora de seguro saúde – Sentença de procedência da ação e da lide secundária de garantia, com improcedência da reconvenção – Recurso da litisdenunciada – Manutenção do julgado – Cabimento – Corréu paciente que

Ementa:
Prestação de serviços médico-hospitalares - Ação de cobrança – Demanda de hospital em face de paciente e respectivo responsável, com lide denunciada à empresa administradora de seguro saúde – Sentença de procedência da ação e da lide secundária de garantia, com improcedência da reconvenção – Recurso da litisdenunciada – Manutenção do julgado – Cabimento – Corréu paciente que incontroversamente possuía seguro saúde com a denunciada ao tempo da internação para instalação de marca-passo – Hospital pertencente à rede credenciada e procedimento cobertos pelo seguro – Correto dever de pagamento por parte da denunciada.

Apelo da denunciada desprovido.